Tribunal: STF
Processo: ARE 1326810
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADO DO PARANÁ QUE JULGOU PROCEDENTE REPRESENTAÇÃO FORMULADA CONTRA O IMPETRANTE, EX-PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SERRANÓPOLIS DO IGUAÇU. CONDENAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E IMPOSIÇÃO DE MULTA. INCOMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS PARA APRECIAR, EM CARÁTER DEFINITIVO, ATOS DE GESTÃO DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 848.826/CE. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAR AS CONTAS DE GOVERNO E AS CONTAS DE GESTÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. ILEGALIDADE DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS.
    SEGURANÇA CONCEDIDA.
    1. “Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”) (RE 848826 – Rel. Min. Roberto Barroso – Rel. p/ Acórdão: Min. Ricardo Lewandowski – Tribunal Pleno – DJe 24-8-2017).”
    2. À luz da compreensão delineada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 848.826, a sede constitucionalmente eleita para o exame das contas do Prefeito Municipal, sejam elas de governo ou de gestão, é a Câmara Municipal.
    3. É nulo o julgamento do Tribunal de Contas que, ao arrepio da apreciação da Casa Legislativa Municipal, imputa ao Prefeito o dever de ressarcimento ao erário e impõe multa.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 31, §2º; e 71, incisos I, II e VIII e §3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente